Tribunal: TJDFT
Processo: 0763323-83.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0763323-83.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: SERGIO GERALDO DE OLIVEIRA PIRES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de petição incidental apresentada pela parte recorrente requerendo seja reconsiderada a decisão que sobrestou o feito, sob o argumento de que em processo análogo, decidido em sede de Agravo em Recurso Extraordinário, na data de 14/12/2022, a Suprema Corte, por intermédio do Ministro Edson Fachin, deu provimento ao citado recurso cujo seguimento fora negado na origem diante da incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. Requer, então, o prosseguimento do feito. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, cumpre asseverar que o caso dos autos é de aplicação da norma do art. 1.030, III, do CPC, a fim de que a controvérsia do recurso extraordinário aguarde a decisão final no âmbito do RE 1.338.750/SC e não de negativa de seguimento do apelo com fundamento na incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. Outrossim, as razões de decidir foram expressamente fundamentadas na decisão impugnada, senão vejamos: “O acórdão – que fixou a tese no Tema no 1.177 – ainda não transitou em julgado e, inclusive, no voto do Min. Relator Luiz Fux, proferido em sede de Embargos de Declaração, houve menção expressa de que a inconstitucionalidade em questão “alcança as alíquotas definidas pela lei federal às contribuições de militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas”. Ademais, constata-se que o Min. Relator entende que devem ser atribuídos efeitos infringentes aos embargos de declaração “para modular os efeitos da decisão desta Suprema Corte, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1o de janeiro de 2023”. Nestes lindes, a se considerar, ainda, que além de o tema não ter transitado em julgado tem recebido diferentes soluções pelas Turmas Recursais deste e. TJDFT, é o caso de se aplicar a norma do art. 1.030, III, do CPC, a fim de que a controvérsia do recurso extraordinário aguarde a decisão final no âmbito do RE 1.338.750/SC, (Tema no. 1.177). Ademais, o precedente citado do STF, não vincula as decisões no âmbito do juizado especial, notadamente por não constar do rol dos precedentes vinculantes previstos no art. 927 do CPC. Por tais razões, mantenho a decisão que negou seguimento e, por consequência indefiro o pedido de prosseguimento do processo. Aguarde-se o julgamento do Recurso Extraordinário paradigma. Intimem-se. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal